Tribunal: TJMT
Processo: 1041941-56.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041941-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JAIR CEZARIO - CPF: 062.083.541-96 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste – MT, nos autos da ação penal n.º 1001381-73.2025.8.11.0032, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. A defesa alega constrangimento ilegal em razão de (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia e conclusão das investigações, (
ii
) ausência de fundamentação concreta para a prisão e (
iii
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, com invocação do princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da
opinio
delicti
; (
ii
) avaliar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (
iii
) examinar se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de excesso de prazo não se dá por critério meramente aritmético, devendo ser analisada à luz da complexidade do caso, da pluralidade de investigados e da atuação diligente dos órgãos da persecução penal.

4. Não se constata inércia estatal, uma vez que a investigação envolve organização criminosa com estrutura funcional, uso de comunicações cifradas, extração de dados telemáticos e diligências contínuas, justificando a tramitação mais prolongada.

5. O oferecimento da denúncia em 28.11.2025 afasta definitivamente a alegação de excesso de prazo, por configurar perda superveniente de objeto quanto a esse ponto.

6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a atuação do paciente como “
lojista
” de facção criminosa, responsável pela venda de drogas e prestação de contas, bem como a existência de indícios de reiteração delitiva.

7. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, aliados à inserção do agente em organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

8. As medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas diante do
periculum
libertatis
evidenciado, sendo insuficientes para neutralizar os riscos processuais identificados.

9. O princípio da homogeneidade não é aplicável à prisão preventiva, que visa resguardar a ordem pública e garantir a eficácia da persecução penal, sem configurar antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas quando não se mostram aptas a conter os riscos identificados no caso concreto”.

“O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1041941-56.2025.8.11.0000

PACIENTE: JAIR CEZARIO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Jair
Cezario
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste - MT, que, nos autos n.º 1001381-73.2025.8.11.0032, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia e conclusão das investigações, bem como a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, afirmando que o decreto prisional estaria apoiado na gravidade abstrata do delito.

Aduz, ainda, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de invocar o princípio da homogeneidade, ao argumento de que eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado.

O pedido liminar foi examinado por esta Relatoria e indeferido, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta apta a autorizar a imediata concessão da ordem, notadamente diante da complexidade da investigação, da pluralidade de investigados, da natureza organizada da atividade criminosa apurada e da inexistência de desídia estatal no curso da persecução penal.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o Juízo de origem esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos de investigação estruturada, envolvendo organização criminosa vinculada à facção
Comando Vermelh
o, com divisão de tarefas, uso de comunicações cifradas, extração de dados telemáticos, apreensão de drogas e identificação do paciente como integrante ativo da engrenagem criminosa, exercendo a função de
“lojista”
, responsável pela comercialização de entorpecentes e prestação de contas no âmbito da associação ilícita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela denegação da ordem, destacando a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a inadequação das medidas cautelares diversas e a superveniência do oferecimento da denúncia, ocorrido em 28/11/2025, o que afastaria a tese de excesso de prazo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz das alegações defensivas relativas ao excesso de prazo, à ausência de fundamentação concreta e à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

De início, cumpre assentar que a análise do alegado excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da investigação, da pluralidade de investigados e da efetiva atuação dos órgãos responsáveis pela persecução penal. Trata-se de compreensão amplamente consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores e reiteradamente aplicada por este Tribunal.

Em idêntica linha de coerência, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal já assentou que “
não há falar em excesso de prazo quando não demonstrada inércia do Poder Judiciário, sobretudo em ações penais que envolvem crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, marcados por natural complexidade investigativa e probatória
” (TJMT, N.U. 1016828-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22/08/2024).

No âmbito desta Primeira Câmara Criminal, o entendimento é igualmente consolidado.

No julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1024369-87.2025.8.11.0000, restou consignado que, “
em feitos complexos e com pluralidade de réus, o curso processual prolongado por incidentes ou por medidas de definição de competência não implica, por si, violação à razoável duração do processo, desde que evidenciada a atuação diligente do juízo e do Ministério Públic
o” (Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14/08/2025).

Mais recentemente, esta Câmara reafirmou, no
Habeas Corpus
n.º 1031789-46.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que “
a alegação de excesso de prazo não pode ser dissociada da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos”, destacando, ainda, que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios à luz das peculiaridades do caso concreto
” (j. 17/10/2025).

No caso em exame, além de inexistir demonstração de inércia estatal, verifica-se que a investigação possui elevada complexidade, envolvendo organização criminosa estruturada, com divisão funcional de tarefas, atuação regional, análise de grande volume de dados telemáticos e diligências sucessivas, circunstâncias que, por si, afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Some-se a isso que, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a necessidade de exame mais detido acerca da alegação defensiva de excesso de prazo, o que, como visto, já não se mostrava configurado diante da complexidade da investigação e da atuação diligente dos órgãos da persecução penal, tal insurgência encontra-se, de todo modo, prejudicada por perda superveniente do objeto.

Com efeito, infere-se do relatório demonstrativo de andamentos processuais extraído do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça (www.pje.tjmt.jus.br), nos autos n.º 1001422-40.2025.8.11.0032, que a exordial acusatória foi regularmente oferecida em 28.11.2025, circunstância que afasta, de forma definitiva, qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposta demora na formação da
opinio
delicti
.

Assim, ainda que não houvesse, desde logo, elementos aptos a caracterizar excesso de prazo, por inexistir inércia estatal e por se tratar de investigação complexa, envolvendo organização criminosa estruturada, a superveniência do oferecimento da denúncia esvazia completamente a tese defensiva, tornando-a insubsistente no plano processual.

Remanesce, portanto, como objeto efetivo de análise, tão somente a alegação de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e a pretendida substituição da custódia por medidas cautelares diversas,
matérias
que passam a ser examinadas à luz dos elementos constantes dos autos, das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se lastreada em elementos específicos extraídos dos autos, destacando-se a vinculação do paciente a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, a sua atuação como responsável pela comercialização de entorpecentes e prestação de contas no âmbito da associação, bem como a existência de indícios robustos de continuidade delitiva, evidenciados por conversas interceptadas, registros de contabilidade do tráfico e apreensão de substâncias ilícitas.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de reiteração delitiva e à inserção do agente em organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal já reconheceu que “
a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga, somadas à apreensão de instrumentos usualmente relacionados ao tráfico, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (TJMT, N.U. 1029875-44.2025.8.11.0000), entendimento que se harmoniza plenamente com a situação ora examinada.

Quanto à pretensão de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, igualmente não se mostra viável.

Diante do contexto fático delineado, da natureza organizada da atividade criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não se mostram aptas a neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado nos autos.

Por fim, não prospera a invocação do princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva não se presta à antecipação de pena, mas à tutela cautelar da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sendo certo que a análise acerca de eventual regime inicial de cumprimento de pena constitui matéria própria da fase de julgamento do mérito da ação penal, não podendo servir, nesta etapa, como óbice à manutenção da custódia cautelar legitimamente decretada.

À vista desse conjunto, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026